Tribunal: TJBA
Processo: 8014764-60.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 8014764-60.2025.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA RECORRENTE: JOSÉ CARLOS SILVA DOS SANTOS ADVOGADA: TICIANA MIRANDA GALVÃO (OAB/BA 61540) ADVOGADO: JOSÉ HENRIQUE SOUZA LINO (OAB/BA 61740) RECORRIDA: PATRICIA REIS SANTOS ADVOGADO: LUCIVAL OLIVEIRA MATOS – OAB/BA 13420 PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1 – PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME, COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AS IMPUTAÇÕES DE CRIMES CONTRA A HONRA NÃO CONFIGURAM TIPICIDADE PENAL QUANDO NÃO DEMONSTRADO O PROPÓSITO DE OFENDER A HONRA DO QUERELANTE. A SIMPLES MANIFESTAÇÃO OU EXERCÍCIO DE UM DIREITO LEGÍTIMO, SEM O INTUITO DE CALUNIAR OU DIFAMAR, NÃO CONSTITUI CRIME. AUSENTE A INTENÇÃO DELIBERADA DE PREJUDICAR A REPUTAÇÃO OU DIGNIDADE DA VÍTIMA, AS CONDUTAS IMPUTADAS SÃO ATÍPICAS, SENDO INAPLICÁVEIS OS TIPOS PENAIS PREVISTOS NOS ARTIGOS 138 E 139, C/C ARTS. 69 E 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. 2 – CONCLUSÃO: CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 8014764-60.2025.8.05.0001, tendo JOSÉ CARLOS SILVA DOS SANTOS, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR